Tribunal: TJSP
Processo: 2248763-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248763-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
impetrante EDWARD JOSÉ DE ANDRADE e Paciente VINICIUS THIAGO
SOUZA DE LIMA COLODINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
2
Habeas corpus no 2248763-19.2020.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande do Sul
Processo de origem: 1500517-14.2020.8.26.0653
Impetrante: Edward José de Andrade
Paciente: Vinicius Tiago Souza de Lima Colodino
Voto no 15424
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33 da
Lei no 11.343/06. Pedido para que o paciente
aguarde a tramitação processual em liberdade,
com
base
em
seus
atributos
pessoais.
Descabimento. Presentes os requisitos da prisão
preventiva. Bem fundamentada a decisão que a
decretou. Pandemia do Covid-19 por si só não
autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em
favor de VINICIUS TIAGO SOUZA DE LIMA COLODINO, alegando, em
síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante, por
suposta prática de tráfico de drogas. Posteriormente, em audiência de custódia, sua
prisão preventiva foi decretada.
Sustenta o impetrante que a fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade genérica do crime.
Assevera que estão ausentes os requisitos da prisão
preventiva, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal.
Diz que o paciente guarda atributos pessoais positivos, tais
como ser primário, residência fixa e família estruturada, a demonstrar a
desnecessidade da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
3
Pontua a suficiência das medidas cautelares diversas da
prisão para o bom desenrolar da ação penal.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da
liberdade provisória em favor do paciente (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 32/34).
Vieram as informações (fls. 37/39), e a d. Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer (fls. 42/45), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta das informações apresentadas que o paciente foi preso
em flagrante pois, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina e, quando passaram pela Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, conhecido como
ponto de tráfico de drogas, avistaram o adolescente E.A.D.S., já conhecido nos meios
policiais por envolvimento com o tráfico, saindo de sua residência e adentrando o
imóvel de número 72, na mesma rua.
Neste momento, os policiais deram ordem de parada para o
adolescente, que não obedeceu. Diante disso, os policiais adentraram no imóvel e
conseguiram deter o adolescente. Ademais, no interior da residência, em uma sala,
estavam mais três indivíduos, dentre eles o paciente, sentados no chão e, entre eles,
uma caixa com quatro porções de maconha embaladas individualmente, bem como a
quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais).
Em diligência na residência do paciente, os policiais
encontraram outra porção de maconha e a quantia de R$ 1.450,00 (um mil,
quatrocentos e cinquenta reais), dentro do guarda-roupas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
4
Segundo a dinâmica desta narrativa, percebe-se que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente está embasada em elementos seguros e
se encontra suficientemente fundamentada no artigo 310, II, do Código de Processo
Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão
da ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
5
entorpecentes apreendidos em seu poder "75 papelotes de
maconha, contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando
236 g; 50 pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de
cocaína, pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume,
contendo 125 g; 25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g;
e 54 unidades de LSD, pesando aproximadamente 10 g",
tudo isso a indicar um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada. IV - A tese de ausência de prova da
materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal
de origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância. V - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14/08/2018, p. 21/08/2018).
(Grifos nossos).
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
As condutas tipificadas como criminosas, ora imputadas ao
paciente, merecem resposta firme do Estado capaz de afastar a sensação de
impunidade, desassossego e intranquilidade social.
Entretanto, diga-se que o juízo que aqui se realiza não se
vincula à culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado durante a
tramitação processual ordinária, onde se resguardará maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
6
De qualquer modo, estão presentes, além dos indícios de
autoria e prova da materialidade, os demais requisitos necessários para a manutenção
da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
7
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar
a imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a
revelar a periculosidade dos recorrentes que, que
adentraram na residência das vítimas, e, munidos de armas
de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos
com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2
celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se consumado
porque uma das vítimas conseguiu acionar um amigo que
comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias que,
somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC
94.989/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j. 12/06/2018, p. 25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente
caso, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
8
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1.
É
inadmissível
o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva,
ante
a
necessária
incursão
probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15424
9
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos extraídos dos autos, a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do recorrente,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida - mais de
22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j. 21/06/2018, p. 29/06/2018). (Grifos nossos).
Convém mencionar que a atual situação de pandemia não
autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade
impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato
que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus, interposta em favor de VINICIUS TIAGO SOUZA DE LIMA
COLODINO.
Reinaldo Cintra
Relator